Tribunal: STF
Processo: RE 1549739
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Davi de Abreu, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NO JARDIM MODELO, EM SAO JOSE DOS PINHAIS (ART. 14 DO ESTATUTO DA CIDADE). RECURSO DE APELAÇÃO 1) ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO INEXISTENTE. OCUPAÇÃO DESORDENADA. INOBSERVANCIA DE LEI MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2004) E DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL (DECRETO Nº 4.267/2005) QUE RESTRINGEM O USO DO SOLO. ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA (ZEOR-2). IMÓVEL COM AREA INFERIOR A 10.000 M². AREA DE MANANCIAL HÍDRICO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, DE INTERESSE E DE PROTEÇÃO ESPECIAL. BACIA DO RIO PEQUENO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS (MORADIA E MEIO AMBIENTE). PREVALENCIA DO DIREITO DE TITUJLARIDADE COLETIVA, EM DETRIMENTO DA BUSCA INDIVIDUAL DA PROPRIEDADE (ART 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NAO OBSERVAÇÃO DA LEI FEDERAL N 10.257/01 (ART. 2º, VI). QUALIDADE DA POSSE. LEI MUNICIPAL QUE LIMITA A OCUPAÇÃO DO SOLO, DETERMINANDO UMA UNIDADE FAMILIAR A CADA 10.00M2. POSSE QUE PODE SER EXERCIDA, DESDE QUE ATENDIDA SUA FUNÇÃO SÓCIOAMBIENTAL, FATO QUE NÃO SE VERIFICA NESTES AUTOS, E QUE OBSTA A DECLARAÇÃO DE DOMINIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO 2). ARGUMENTAÇAO DE FALTA DE FIXAÇÃO DOS ONUS SUCUMBENCIAIS. SITUAÇÃO MODIFICADA. FIXAÇÃO DA SUCUMBENCIA NESTA INSTANCIA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELACÃO 1) PROVIDO. RECURSO DE APELACÃO 2) PREJUDICADO.” (APELACÃO CÍVEL N° 868.240-0, 17ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, Relator Des. Stewalt Camargo Filho, j. 31/10/2012)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 23, IX, 30, VIII, 170, caput, e 183, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, atendidos os requisitos necessários do art. 183 da CF para a usucapião. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não há inconstitucionalidade na lei municipal que, na competência legislativa concorrente, promove a defesa do meio ambiente. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88). 2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021. 3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”. 4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 1210727, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17-05-2023)”



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTS. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RISCOS GRAVES DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE PESTICIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade das entidades de classe para ajuizar ações de controle abstrato condiciona-se ao preenchimento do requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. No caso, a pertinência temática limita-se às normas referentes à pulverização de agrotóxicos, não abrangendo a íntegra do diploma legal questionado. Precedentes. 2. A vedação à pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, listada entre as competências administrativas comuns e entre as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e dos Municípios (incs. II e VI do art. 23; incs. VI e XII do art. 24, todos da Constituição da República). 3. A Lei n. 7.802/1989 é expressa ao preservar a competência legislativa dos Estados para regulamentar “o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos”. Não há óbice a que os Estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulamentação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Precedentes: ADI n. 3470, DJe 1º.2.2019; RE n. 761.056, DJe 20.3.2020; RE n. 286.789/RS, DJ 08.4.2005. 4. A livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, especialmente quando esta se mostra indispensável para resguardo de outros valores prestigiados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 5. A norma questionada não se comprova desarrazoada nem refoge à proporcionalidade jurídica do direito à livre iniciativa e o do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Estado do Ceará, após constatação científica dos riscos envolvidos na pulverização aérea de agrotóxicos. 6. Ação direta parcialmente conhecida quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido.” (ADI 6137, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-06-2023)



    Nessa perspectiva, cumpre realizar distinção entre o caso em tela e a tese fixada no Tema 815, qual seja: ”preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote)”. 



    No âmbito do julgamento do RE 422.349, leading case que deu origem ao Tema 815, o Ministro Relator Dias Toffoli, em trecho do aditamento ao voto, elucidou a questão nos seguintes termos:



    “Recebi, Senhor Presidente, contribuições de especialistas nas áreas de direito urbanístico e ambiental que alertaram exatamente para as implicações de se dar uma dimensão maior ao caso. Por exemplo, citando apenas limitações, "não pode ser obstada por limitações da legislação infraconstitucional" ficaria muito amplo, porque não incluiria áreas de risco, de proteção ao meio ambiente, as quais geram outros tipos de restrições. E, como esse caso concreto, se trata da dimensão do lote, que no município foi fixado no mínimo de 360 m² - ou seja, naquele município não poderia haver usucapião especial urbana nunca, porque a Constituição fala em módulos até 250 m² para a usucapião especial urbana -, dentro unicamente e exclusivamente do tema do processo é que eu, então, sugeriria esta redação para a fixação de tese numa repercussão geral, caso essa seja acatada pelos colegas.”



    Compreende-se, portanto, que a análise do caso concreto que deu origem ao Tema 815 versou apenas sobre as limitações à dimensão do lote, impostas por lei municipal, sem considerar eventuais conflitos com normas protetivas ao meio ambiente, que não foram objeto da Tese formulada.



    Conforme se depreende dos autos, a área pleiteada pelo Recorrente situa-se próximo ao Rio Pequeno, em área de manancial hídrico de abastecimento público, classificada como zona de ocupação restrita (ZEOR-2), declarado como de interesse e proteção especial pelo Decreto Estadual nº 4.267/2005. Portanto, resta evidenciado o conflito entre o direito fundamental à moradia e ao meio ambiente sadio, situação que não encontra solução na simples aplicação do Tema 815, como bem pontuado no acórdão recorrido:



    “Enfim, a restrição emanada da autoridade local restringe o uso do solo e a legislação estadual visa proteger manancial de abastecimento público, de interesse e proteção especial. Posto isso, tem-se que a busca pelo direito de propriedade e a utilização do solo em local não permitido não se coadunam com o interesse coletivo ao meio ambiente sadio e sustentável à preservação do manancial hídrico, e nada pode afastar a legitimidade conferida ao Poder Público para coibir atividades prejudiciais com ocupações desordenadas e inadequadas, incompatíveis com a área ocupada, poluindo e degradando o meio ambiente, a isto se somando a exposição dos ocupantes aos perigos decorrentes das linhas de transmissão de energia elétrica da COPEL, que passam nas proximidades e ao risco de desastres que podem ser provocados por inundações.



    Outrossim, a legislação municipal mais protetiva ao meio ambiente é plenamente viável, consoante demonstrado no julgamento do RE 732.686, que levou à formulação da tese no Tema 970, nas palavras do Relator, Ministro Luiz Fux:



    Em sentido próximo, na ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 1/3/2021, reafirmou-se que a edição de leis sobre o meio ambiente é compreendida como matéria de interesse local, legitimando a competência legislativa suplementar dos Municípios. Nesse mesmo caso, se reconheceu também a constitucionalidade de legislação municipal que, no limite do interesse local, represente regulamentação mais protetiva ao meio ambiente do que a legislação federal ou estadual: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local. 2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes. 3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal. 4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo. 5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção. 6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.



    Em idêntico sentido, dispõe a tese no Tema 145: “o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)”. Destarte, demonstrado o interesse local na preservação da área em discussão em razão do contexto ambiental na qual se insere, à luz do acórdão do TJPR, tem-se por inafastável a aplicação das normas municipais e estaduais que impedem a usucapião em circunstâncias que desatendem à função socioambiental da propriedade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente